Tribunal: CARF
Processo: 10920.722487/2016-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO RINALDI DE OLIVEIRA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
0
0 S3-C2T1
S3-C 2T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10920.722487/2016-22 Recurso
Recurso
Voluntário Resolução no
Resolução no
3201-002.965 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária Sessão de
Sessão de
25 de maio de 2021 Assunto
Assunto
DILIGÊNCIA Recorrente
Recorrente
KRONA ACESSÓRIOS HIDRÁULICOS LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
do Recurso em diligência para que a Unidade Preparadora intime o contribuinte para que, no
prazo de 30 (trinta) dias, prorrogável, por igual período, por intermédio de responsável técnico
(engenheiro), responda aos quesitos elaborados a seguir, fazendo-se juntar documentos,
catálogos, normas e especificações técnicas no sentido de identificar os bens e demonstrar suas
características.: I. Em relação aos Multisifões e engates plásticos: 1.É possível afirmar que os
multisifões e os engates são “tubos e seus acessórios de plásticos”? 2. É possível afirmar que os
multisifões e os engates são tubos rígidos? 3. Caso positiva a resposta anterior, responda se os
multisifões e os engates são feitos de polímeros de etileno ou de outros plásticos? 4. É possível
afirmar que os multisifões e os engates são “outros tubos”, “tubos flexíveis” que podem suportar
uma pressão mínima de 27,6 Mpa? 5. Caso a resposta do item anterior seja negativa, responder
se é possível afirmar que os multisifões e os engates são outros tubos, não reforçados com outras
matérias, nem associados de outra forma com outras matérias, que possuem acessórios ou não?
6. São feitos de copolímeros de etileno ou de polipropileno? 7. São tubos capilares? 8. É possível
afirmar que os multisifões e os engates possuem acessórios? 9. Os componentes que o formam,
como a rosca de plástico, são acessórios? 10. É possível afirmar que os multisifões e os engates
são “Acessórios”? 11. Se positiva a resposta, são acessórios dos próprios tubos da posição 3917
ou são acessórios de outros produtos? 12. Se for acessório, qual a sua utilização? 13. Qual o
material constitutivo, a forma e aplicação do tubo? II – Em relação às torneiras para jardim e
torneiras bóias: 1. É possível afirmar que as torneiras para jardim e as torneiras bóia são
“Torneiras, válvulas (incluindo as redutoras de pressão e as termostáticas) e dispositivos
semelhantes, para canalizações, caldeiras, reservatórios, cubas e outros recipientes”? 2. É
possível afirmar que as torneiras para jardim e as torneiras bóia são “Válvulas redutoras de
pressão”? 3. É possível afirmar que as torneiras para jardim e as torneiras bóia são “Válvulas de
retenção”? 4. É possível afirmar que as torneiras para jardim e as torneiras bóia são “Válvulas de
segurança ou de alívio”? 5. Caso as respostas dos itens anteriores sejam negativas, é possível
afirmar que as torneiras para jardim e as torneiras bóia são “Outros Dispositivos”? 6. São “Dos
tipos utilizados em banheiros ou cozinhas”? 7. Qual a forma de utilização? 8. Quais informações
técnicas que apontam para tal utilização? 9. Há possibilidade de utilização do produto também
em refrigeração e equipamento de gás? 10.Especificar e demonstrar o uso dos produtos; 11. Caso
as respostas dos itens anteriores sejam negativas, é possível afirmar que as torneiras para jardim
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10920.722487/2016-22
Fl. 2119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-002.965 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.722487/2016-22

e as torneiras bóia são “Válvulas para escoamento”, “Válvulas tipo aerossol”, “Válvulas
solenoides”, “Válvulas tipo gaveta”, “Válvulas tipo globo”, “Válvulas tipo esfera”, “Válvulas
tipo macho” ou “Válvulas tipo borboleta”? 12.Se negativa todas as respostas dos quesitos
anteriores, em que local ou atividade o produto é utilizado? Ao final, deverá a autoridade fiscal
manifestar-se quanto às respostas fornecidas pelo contribuinte e encaminhar os autos para
prosseguimento do julgamento. Vencido o conselheiro Hélcio Lafetá Reis que entendia se
encontrar o processo apto ao julgamento de mérito. O conselheiro Márcio Robson Costa votou
pelas conclusões.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis, Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio Robson Costa, Paulo
Roberto Duarte Moreira (Presidente).

Relatório

O presente julgamento tem como objeto o Recurso Voluntário de fls. 2062,
apresentado em face da decisão de primeira instância administrativa fiscal proferida no âmbito
da DRJ/SP em fls. 2034, que julgou improcedente a Impugnação de fls. 1971 e manteve o
lançamento consubstanciado no Auto de Infração de IPI de fls. 1953 e TVF de fls. 1939.
Para a melhor e fiel apreciação dos fatos, trâmite e matérias dos autos, transcreve-
se o relatório da decisão a quo:

“Trata o presente processo de exigência tributária consubstanciada em auto de infração
formalizado às fls. 1953/1964, lavrado contra a empresa em epígrafe para exigência de
R$ 124.287,01 de Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), R$ 43.056,93 de juros
de mora, R$ 93.215,20 de multa proporcional ao valor do imposto e R$ 1.082.854,89 de
multa sobre IPI não lançado com cobertura de crédito, o que representa o crédito
tributário total consolidado de R$ 1.343.414,03.
No Termo de Verificação Fiscal de fls. 1939/1952, parte integrante do auto de infração,
foram detalhados os procedimentos, verificações, critérios e conclusões da Fiscalização
que ensejaram a autuação. Foi constatada a falta de lançamento de IPI por ter o
estabelecimento promovido a saída de produtos tributados com erro de classificação
fiscal e erro de alíquota:
1. Torneira bóia para caixa d’água e torneira para jardim adotando a classificação fiscal
no código 8481.80.19, cuja alíquota de IPI é 0%, quando o correto seria 8481.80.99,
com a alíquota de 5%;
2. Engate plástico e multisifão adotando a classificação fiscal no código 3917.40.90,
cuja alíquota de IPI é 0%, quando o correto seria 3917.33.00, com a alíquota de 5%.
Fl. 2120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-002.965 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.722487/2016-22

Em virtude da existência de saldos credores de IPI nos períodos objeto do lançamento, a
fiscalização efetuou a reconstituição da escrita fiscal da contribuinte (fls. 1949/1950).
Regularmente cientificada, a contribuinte apresentou a impugnação de fls.
1971/1992, aduzindo em sua defesa as razões expostas resumidamente a seguir:
1. Requer a reunião dos processos administrativos nso 10920.904600/2012- 62,
10920.722401/2016-61,
10920.722402/2016-14,
10920.722403/2016-51,
10920.722404/
2016-03,
10920.722405/2016-40,
10920.722406/2016-94,
10920.722406/2016-94, 10920.
722407/2016-39, 10920.722408/2016-83, 10920.722409/2016-28, 10920.722410/2016-
52, 10920.722411/2016-05, 10920.722412/2016-41, 10920.722413/ 2016-96 a este que
se discute, uma vez que o mérito neles consubstanciados é o mesmo (correta
classificação fiscal dos produtos objetos de reclassificação fiscal realizada pela Receita
Federal do Brasil), seja porque há previsão legal para tal fato, seja pela observância aos
princípios da eficiência e da discricionariedade;
2. O Auditor Fiscal reconheceu que haviam saldos credores mensais finais em cada um
dos períodos de apuração e que poderiam ser usados para o período seguinte, entretanto,
optou, obviamente, por zerar os saldos credores finais com o fim de implicar a multa de
75%. Veja-se que, se os saldos credores não tivessem sido deduzidos dos saldos
credores acumulados no período anterior, o contribuinte não teria apurado saldo devedor
naquele período de apuração, portanto, não se sujeitaria ao lançamento de oficio do
mesmo débito, com a incidência de juros de mora calculados à taxa Selic e a aplicação
de multa de lançamento de ofício de 75% do valor do débito, em tudo contrário aos seus
interesses. Pelo fato de não ter contemplado a compensação do saldo credor acumulado
no trimestre-calendário com débito do período de apuração seguinte, procedimento este
que seria menos gravoso á Impugnante, o reconhecimento da nulidade do Auto de
Infração é a medida que se impõe;
3. Para efetuar as reclassificações o Auditor Fiscal relatou que pautou-se nas Regras
Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado - RGI/SH, as Regras Gerais
Complementares - RGC e as Notas Explicativas do Sistema Harmonizado - NESH, no
entanto, o Auditor Fiscal não fez a melhor interpretação das referidas regras;
4. Apesar de tanto a Impugnante, quanto o Auditor Fiscal terem atribuído uma
classificação genérica para as torneiras de jardim, pode-se observar que é uma torneira
simples que, apesar de haver indicação na embalagem para o seu uso em jardim, ela
poderá ser utilizada me banheiros ou cozinhas, podendo ser perfeitamente classificada
na NCM 8481.80.19 - Dos tipos utilizados em banheiros ou cozinhas, - Outros;
5. Quanto à torneira bóia, pode-se observar que a sua função é a exatamente a mesma de
uma torneira bóia utilizada em caixa d’água acopladas de descarga para uso em
banheiros, qual seja, evitar o transbordamento de água, aliás, ambas as torneiras boia de
uso em caixa d’água de água potável e de descarga tem as mesmas aplicabilidade,
essencialidade e as mesmas características, com a única exceção de suas dimensões,
podendo dessa forma serem classificadas na NCM 8481.80.19;
6. Quanto aos engates plásticos e multisifões, importa frisar que apesar de em um
primeiro momento se concluir que são tubos flexíveis, pode ser verificar que tratam-se
de acessórios, os quais possuem unicamente esta função, pois que não funcionam
isoladamente de outro produto, seja torneiras, cano de esgoto nas paredes e congêneres.
Ou seja, ainda que sejam parte importante e integrante de um todo principal, não deixam
de ser uma parte secundária, detendo função complementar e dependendo sempre de
outro, para sua razão de ser, em termos de funcionalidade. Veja-se que, se não existirem
outros dois pontos a serem engatados, jamais terão utilidade, motivo pelo qual são
acessórios e como tal devem ser classificados na posição NCM 3917.40.90;
7. Caso seja superado o alegado, o que se pode concluir é que as torneiras e torneiras
boia poderiam ser enquadradas tanto no código 8481.80.19 quanto no código
8481.80.99, bem como os engates plásticos e multisifões, poderiam ser enquadrados
tanto no código 3917.33.00 quanto no código 3917.40.90 visto que ambas as
Fl. 2121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-002.965 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.722487/2016-22

classificações são discutíveis, conforme próprio entendimento do Auditor Fiscal, e
ambas por estarem classificadas como “OUTROS” podem ser adotadas para fins
classificação. No entanto, apenas uma classificação deve ser adotada, e para tanto
devem ser observadas regras gerais do Sistema Harmonizado;
8. No caso, verifica-se que não há posição mais específica para os produtos, dessa
forma, a aplicação da Regra Geral 3 “c” elimina qualquer dúvida quanto ao
enquadramento classificatório efetuado pela Impugnante, pois dispõe que a mercadoria
classifica-se na posição situada em último lugar na ordem numérica, dentre as
suscetíveis de validamente se tomarem em consideração. A classificação pretendida
pela Receita Federal em ambos os produtos é anterior à última posição na ordem
numérica do NCM, portanto, é a do último que deve prevalecer;
9. Ou seja, caso não sejam entendidas como corretas a NCM atribuída pela Impugnante
aos seus produtos, ainda assim, a reclassificação realizada pelo Auditor Fiscal está
incorreta vez que, por não ser específica, e ao mesmo tempo poder ser classificada em
duas posições, deveria ter considerado a última posição numérica da NCM, quais sejam
a NCM 8481.90.90 - Outras (para a torneira e torneira boia) e 3917.40.90 - Outros (para
os engates plásticos e multisifões), estas também tributáveis à alíquota zero. Nesse
sentido, o Tribunal Regional Federal da 4a Região já posicionou acerca do fato de que
deve ser aplicada a NCM mais específica ou então a da última posição do Capítulo;
10. Assim, tendo em vista a arbitrariedade da Autoridade Fazendária em reclassificar as
NCM atribuídas pela Impugnante sem a devida observância das Regras Gerais para
Interpretação do Sistema Harmonizado - RGI/SH, as Regras Gerais Complementares -
RGC e as Notas Explicativas do Sistema Harmonizado - NESH, deve ser cancelado o
Auto de Infração;
11. Da necessidade de esclarecer fato controvertido que demande conhecimento técnico
específico, requer realização de perícia técnica pelo Instituto Nacional de Tecnologia do
Ministério de Ciência e Tecnologia para que seja apurada a correta Nomenclatura
Comum do Mercosul (NCM) de cada um dos produtos reclassificados. Elabora os
seguintes quesitos: “1) Quais as características técnicas de cada um dos produtos? 2)
Descreva detalhadamente os produtos, sua função e composição, com base na
Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM), de forma a permitir sua perfeita
classificação tarifária. Anexar relatório fotográfico.”;
12. Manifesta contra a incidência de juros sobre a multa aplicada ao caso em tela.
Diferente do tributo, cujo adimplemento discute-se desde logo que efetuado o
lançamento, a multa de ofício aplicada somente se torna definitivamente devida pela
contribuinte, quando definitivamente constituído o crédito tributário, devendo a
incidência de juros sobre ela, ocorrer então apenas deste marco (decisão final
administrativa - constituição definitiva do crédito tributário). Assim, a incidência de
juros sobre a multa autuada é medida que afronta a ordem jurídica, devendo este valor
ser absolutamente exonerado do lançamento tributário constituído.”

A mencionada decisão de primeira instância, proferida no âmbito da DRJ/SP, foi
publicada com a seguinte ementa:

“ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 01/07/2011 a 31/12/2014
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. ENGATES PLÁSTICOS E MULTISIFÕES.
Engates plásticos e multisifãos, ambos tubos flexíveis de plástico, não se tratando de
tripas nem tubo rígidos encaixam-se em 3917.3 Outros tubos, sendo não reforçados ou
associados a outras matérias nem podendo suportar uma pressão mínima de 27,6Mpa,
dotados de acessórios para conexão a outros tubos, classificam-se no código 3917.33.00
da Tabela de Incidência do IPI (TIPI), cuja alíquota de IPI é de 5%.
Fl. 2122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3201-002.965 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.722487/2016-22

CLASSIFICAÇÃO FISCAL. TORNEIRAS PARA JARDIM E TORNEIRAS BÓIA
PARA CAIXA D ́ÁGUA.
Torneiras para jardim e torneiras boia para caixa d’água, independentemente do material
de que sejam feitas, devem ficar na posição 8481 Torneiras, válvulas (incluindo as
redutoras de pressão e as termostáticas) e dispositivos semelhantes, para canalizações,
caldeiras, reservatórios, cubas e outros recipientes, não sendo válvula redutora, para
transmissões, de retenção nem de alívio, nem sendo de uso exclusivo ou precípuo em
banheiros ou cozinhas, nem utilizadas em refrigeração ou gás, classificam-se por
exclusão no código 8481.80.99 da Tabela de Incidência do IPI (TIPI), cuja alíquota de
IPI é de 5%.
NULIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
REUNIÃO DE PROCESSOS PARA JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO
LEGAL. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de reunião de processos para julgamento conjunto quando não se
enquadrarem na norma administrativa da que disciplina a matéria.
PEDIDO DE PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Deve ser indeferido o pedido de perícia quando for prescindível para o deslinde da
questão a ser apreciada ou se o processo contiver os elementos necessários para a
formação da livre convicção do julgador.
MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA DE JUROS SELIC.
Incidem juros de mora com base na taxa Selic sobre a multa de ofício paga após o seu
vencimento legal.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido”

Os autos foram distribuídos e pautados para julgamento nos devidos moldes
previstos no regimento interno deste Conselho.
Relatório proferido.

Voto.

Conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima - Relator.
Conforme o Direito Tributário, a legislação, os fatos, as provas, documentos e
petições apresentados aos autos deste procedimento administrativo e, no exercício dos trabalhos
e atribuições profissionais concedidas aos Conselheiros, conforme Portaria de condução e
Regimento Interno, apresenta-se este voto.
Por conter matéria de competência desta 3.a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, o tempestivo Recurso Voluntário
deve ser conhecido.
Ao analisar os documentos constantes nos autos, é possível notar a ausência de
laudo ou material técnico oficial, assim como é possível perceber que as autoridades fiscais
desprestigiaram a necessidade da análise técnica, conforme trecho da decisão de primeira
instância reproduzido a seguir:
Fl. 2123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3201-002.965 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.722487/2016-22

“Conforme anteriormente exposto, é mister afirmar, prévia e didaticamente, que a
operação de enquadramento de produto em código de classificação fiscal não tem
caráter técnico e sim estritamente tributário, nos termos do PAF, art. 30, § 1o,
cabendo ao Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil executar o referido
enquadramento à luz da legislação tributária aplicável: consoante o Regulamento do
Imposto sobre Produtos Industrializados –RIPI/2010 (Decreto no 7.212, de 15 de junho
de 2010), arts. 15 a 17, a classificação fiscal de mercadorias deve ser feita de acordo
com as Regras Gerais para Interpretação (RGI), Regras Gerais Complementares (RGC)
e Notas Complementares, todas da Nomenclatura Comum do MERCOSUL (NCM); as
Notas Explicativas do Sistema Harmonizado (NESH), e suas alterações, além das Notas
de Seção, Capítulo, posições e de subposições da NCM, prestam-se como elementos
subsidiários fundamentais para a correta interpretação do conteúdo das posições e
subposições da NCM.”

Ao contrário do entendimento registrado no trecho acima, neste conselho é
possível identificar inúmeros precedentes (Resolução n.o 3401000.948, por exemplo) que
converteram o julgamento em diligência para que fosse juntado Laudo Técnico que revelasse e
subsidiasse a turma julgadora com as principais características e naturezas técnicas dos produtos,
objetos de reclassificação fiscal.
No presente caso, a necessidade de uma análise técnica sobre as principais
caraterísticas da composição e funcionamento dos produtos são igualmente necessárias, visto que
as posições, sub-posições, itens e sub-itens dos códigos possuem requisitos que somente um
profissional qualificado e com experiência no setor econômico dos produtos em questão poderia
identificar e correlacionar, como o requisito da pressão, previsto no código 3917.31.00, por
exemplo:

Fl. 2124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3201-002.965 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.722487/2016-22

Somente após tal análise técnica será possível afirmar se o multisifão em questão
suporta uma pressão mínima de 27,6 MPs ou não, informação que não consta nos autos.
Com relação à este produto a turma julgadora a quo, data vênia, se precipitou
afirmar que o produto enquadra-se no código 3917.33.00, pois, de acordo com as informações
constantes nos autos, não há como deduzir que o multisifão não é reforçado com outras matérias,
não é associado com outras matérias e que possui acessórios.
Ao ler o catálogo dos produtos em fls. 87, aos olhos de um leigo no assunto das
propriedades físicas, químicas e técnicas, os multisifões aparentam não possuírem acessórios e,
caso confirmada a ausência dos acessórios, a classificação apontada pela fiscalização já não seria
a mais adequada, pois o texto não corresponderia à natureza técnica do produto e estaria
descartada, conforme prevê a Regra Geral n.o 1 do Sistema Harmonizado.
Para agravar a falta de substância técnica nos autos, além das conclusões sem
embasamento técnico das autoridades fiscais nas classificações dos produtos, a decisão de
primeira instância fundamentou-se em algumas soluções de consulta que sequer concretizam
norma vinculante e que não possuem informações suficientes para a verificação da semelhança
dos produtos constantes nos autos com os produtos que foram objeto de tais consultas.
Por sua vez, o engate plástico segue essa mesma lógica do multisifão, pois é um
produto muito semelhante, conforme fotos do catálogo reproduzidas a seguir:
Fl. 2125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3201-002.965 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.722487/2016-22

Assim, a diligência é vital para ambos os produtos.
Na sequência, com relação à boia e à torneira, a diligência é igualmente
necessária, visto que as autoridades fiscais deduziram que ambos os produtos não são válvulas
redutoras de pressão, descartaram todas os códigos na sequência e reclassificaram o produto para
o código 8481.80.99, um dos mais genéricos.
É de conhecimento notório que uma torneira, seja para qual função seja utilizada,
serve para reduzir, bloquear ou permitir a vazão da água, portanto, a título de exemplo, parece
precipitado o descarte do código 8481.10.00, que prevê o seguinte texto: “válvulas redutoras de
pressão”.
O descarte de todos os códigos anteriores sem qualquer embasamento técnico é
um descarte prematuro. Se a Regra Geral n.1 do sistema harmonizado indica que o
enquadramento de um produto deve corresponder, primeiro, ao texto de uma posição, é no
mínimo incoerente classificar uma torneira em um dos últimos códigos do capítulo, sendo que a
palavra torneira é a primeira que aparece no texto do código 84.81:

Fl. 2126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3201-002.965 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.722487/2016-22

Com relação à bóia não é possível concluir, com base nas informações constantes
nos autos, se a bóia em questão é dos tipos utilizados em banheiro ou não. As fotos dos produtos
indicam que este possui um tamanho maior que as caixas de descarga, presente em banheiro,
como reproduzido a seguir:

Mas vejam que, consonante ao catálogo comercial (não técnico) da empresa de
fls. 87 e seguintes, existe mais de um tipo de bóia e de tamanho desta, assim como utilidades
diferentes para tais produtos:

Fl. 2127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 3201-002.965 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.722487/2016-22

Confiram na imagem a diferença visível do tamanho da haste de ferro entre os
produtos. Ou seja, não é possível descartar o código 8481.80.10 e deduzir que a bóia em questão
não é a “do tipo utilizada em banheiro”, visto que não há posição específica para o produto em
questão, assim como não há nenhum outro código que seja integralmente adequado diante da
análise de alguém que não seja um profissional do setor e que não possua dados técnicos sobre o
produto.
Sob uma possível visão técnica, mas abstrata, poderia se imaginar que as bóias em
questão são “válvulas redutoras de pressão”, pois reduzem ou bloqueiam a pressão do cano de
água que enche a caixa d’água ou o bebedouro até determinado nível, o que aproximaria o
produto do código 84.81.10.00.
Conforme intepretação sistêmica do que foi disposto no artigos 16, §6.o e 29 do
Decreto 70.235/72, Art. 2.o, caput, inciso XII e Art. 38 e 64 da Lei 9.784/99, Art. 112, 113, 142 e
149 do CTN, a verdade material deve ser buscada no processo administrativo fiscal.
Com base nas razões e fundamentos legais expostos, vota-se pela conversão do
julgamento em DILIGÊNCIA, para que a Unidade Preparadora intime o contribuinte para que,
no prazo de 30 (trinta) dias, prorrogável, por igual período, por intermédio de responsável
técnico (engenheiro), responda aos quesitos elaborados a seguir, fazendo-se juntar documentos,
catálogos, normas e especificações técnicas no sentido de identificar os bens e demonstrar suas
características:
I. Em relação aos Multisifões e engates plásticos:
1.É possível afirmar que os multisifões e os engates são “tubos e seus acessórios
de plásticos”?
2. É possível afirmar que os multisifões e os engates são tubos rígidos?
3. Caso positiva a resposta anterior, responda se os multisifões e os engates são
feitos de polímeros de etileno ou de outros plásticos?
4. É possível afirmar que os multisifões e os engates são “outros tubos”, “tubos
flexíveis” que podem suportar uma pressão mínima de 27,6 Mpa?
Fl. 2128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 3201-002.965 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.722487/2016-22

5. Caso a resposta do item anterior seja negativa, responder se é possível afirmar
que os multisifões e os engates são outros tubos, não reforçados com outras matérias, nem
associados de outra forma com outras matérias, que possuem acessórios ou não?
6. São feitos de copolímeros de etileno ou de polipropileno?
7. São tubos capilares?
8. É possível afirmar que os multisifões e os engates possuem acessórios?
9. Os componentes que o formam, como a rosca de plástico, são acessórios?
10. É possível afirmar que os multisifões e os engates são “Acessórios”?
11. Se positiva a resposta, são acessórios dos próprios tubos da posição 3917 ou
são acessórios de outros produtos?
12. Se for acessório, qual a sua utilização?
13. Qual o material constitutivo, a forma e aplicação do tubo?
II – Em relação às torneiras para jardim e torneiras bóias:
1. É possível afirmar que as torneiras para jardim e as torneiras bóia são
“Torneiras, válvulas (incluindo as redutoras de pressão e as termostáticas) e dispositivos
semelhantes, para canalizações, caldeiras, reservatórios, cubas e outros recipientes”?
2. É possível afirmar que as torneiras para jardim e as torneiras bóia são “Válvulas
redutoras de pressão”?
3. É possível afirmar que as torneiras para jardim e as torneiras bóia são “Válvulas
de retenção”?
4. É possível afirmar que as torneiras para jardim e as torneiras bóia são “Válvulas
de segurança ou de alívio”?
5. Caso as respostas dos itens anteriores sejam negativas, é possível afirmar que as
torneiras para jardim e as torneiras bóia são “Outros Dispositivos”?
6. São “Dos tipos utilizados em banheiros ou cozinhas”?
7. Qual a forma de utilização?
8. Quais informações técnicas que apontam para tal utilização?
9. Há possibilidade de utilização do produto também em refrigeração e
equipamento de gás?
10. Especificar e demonstrar o uso dos produtos;
11. Caso as respostas dos itens anteriores sejam negativas, é possível afirmar que
as torneiras para jardim e as torneiras bóia são “Válvulas para escoamento”, “Válvulas tipo
aerossol”, “Válvulas solenoides”, “Válvulas tipo gaveta”, “Válvulas tipo globo”, “Válvulas tipo
esfera”, “Válvulas tipo macho” ou “Válvulas tipo borboleta”?
12. Se negativa todas as respostas dos quesitos anteriores, em que local ou
atividade o produto é utilizado?
Ao final, deverá a autoridade fiscal manifestar-se quanto às respostas fornecidas
pelo contribuinte e encaminhar os autos para prosseguimento do julgamento.
Fl. 2129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 da Resolução n.o 3201-002.965 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.722487/2016-22

Voto proferido.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima
Fl. 2130
DF CARF MF
Documento nato-digital